Tribunal: TJMT
Processo: 1008003-36.2024.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008003-36.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MENDES - CPF: 191.226.329-72 (APELADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA – FATURAS E PLANILHA DE EVOLUÇÃO DE DÉBITO – DOCUMENTOS JUNTADOS NA FASE RECURSAL – ADMISSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL –PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO –

PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA

– RECURSO PROVIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS.

É possível a apreciação de documentos juntados em sede de apelação, desde que se refiram a fatos anteriores à propositura da demanda e sirvam para elucidar a controvérsia, em observância ao princípio da verdade real e ao poder instrutório do julgador (art. 370 do CPC).

Comprovada a relação jurídica entre as partes mediante a utilização do cartão de crédito, com o envio regular das faturas mensais com discriminação das despesas e encargos, a ausência de impugnação específica às faturas e a inexistência de prova de quitação configuram o inadimplemento contratual, legitimando a cobrança integral do débito e encargos pactuados.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No 1008003-36.2024.8.11.0055

JUÍZO DE ORIGEM: 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: PAULO ROBERTO MENDES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou parcialmente

procedente a ação de cobrança ajuizada em face de
Paulo Roberto Mendes
, nos seguintes termos
“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando a parte requerida ao pagamento das compras constantes nas faturas juntadas nos autos, sob nomenclatura de “FOCUS OTICA E REL” e “MAGALU*MAGAZINELUIZA” e das anuidades, acrescidas dos juros e encargos pactuados.”.

Em suas razões recursais, o Apelante Banco Bradesco S/A sustenta, em síntese, que a sentença contrariou o princípio da boa-fé objetiva e a função social dos contratos, pois reconheceu a relação jurídica, mas afastou a cobrança integral do débito, devendo ser reconhecido o inadimplemento, condenando-se o Apelado ao pagamento do valor integral do cartão de crédito, devidamente atualizado, acrescido de juros e correção monetária, nos termos dos arts. 395 e 397 do Código Civil;

Junta novos documentos com planilha dos gastos efetuados no cartão de crédito pelo Apelado.

Requer seja provido o Recurso
“com a reforma da sentença para reconhecer a relação contratual havida entre as partes e declarar a existência do débito apontado na Inicial com a consequente condenação da Apelada no pagamento do débito, devidamente corrigido e acrescido de juros moratórios desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, além de multa contratual, custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais. Na remota hipótese de não provimento deste recurso, roga para que seja utilizada a apreciação equitativa como parâmetro para fixação de honorários sucumbenciais, minorando, assim, a condenação para valor não superior a R$ 1.000,00 (mil reais).”

Apresentadas contrarrazões.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança n.o 1008003-36.2024.8.11.0055, ajuizada em face de
PAULO ROBERTO MENDES
, na qual o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na origem, a instituição financeira autora alegou ter disponibilizado cartão de crédito em favor do réu, o qual realizou diversas operações, deixando, todavia, de adimplir as faturas vencidas, razão pela qual pleiteou o pagamento do saldo devedor, acrescido de encargos contratuais, correção monetária e juros moratórios.

O magistrado de primeiro grau, ao proferir sentença, reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a utilização do cartão pelo demandado, mas limitou a condenação ao valor de algumas parcelas discriminadas (“FOCUS ÓTICA E REL” e “MAGALU*MAGAZINELUIZA”) e às anuidades, considerando não comprovada a origem dos demais lançamentos, que teriam consistido apenas em saldo devedor e encargos de inadimplência.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que restou plenamente demonstrada a existência da relação contratual e a evolução do débito, uma vez que foram juntadas aos autos as faturas mensais e o demonstrativo de consumo, documentos que, segundo defende, são aptos a evidenciar o fato constitutivo do direito, ainda que ausente o contrato físico assinado.

Aduz que o contrato de cartão de crédito é de adesão e pode ser formalizado de modo eletrônico ou mediante o simples desbloqueio do cartão, ato que implica concordância com as cláusulas e encargos estabelecidos. Argumenta, ainda, que a jurisprudência pátria reconhece a desnecessidade de apresentação do contrato escrito quando há provas documentais da utilização do crédito e do inadimplemento.

Sustenta que as faturas anexadas indicam detalhadamente as compras, encargos e evolução do débito, e que o recorrido jamais impugnou os lançamentos, o que demonstra sua anuência com os valores cobrados. Defende, portanto, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da total procedência da ação de cobrança.

Em sede recursal, o Apelante trouxe aos autos fatura de cartão de crédito, a fim de demonstrar a efetiva utilização do cartão e, consequentemente, a veracidade dos fatos narrados na inicial.

Pois bem. Verifica-se que o Banco Apelante juntou documentos novos em ID. 318464867 e seguintes, que demonstram claramente a utilização do cartão pelo Apelado, com realização de diversas compras que não foram alvo de insurgência quando das contrarrazões.

Oportuno esclarecer que, sendo tais documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, ou seja, imprescindíveis para a formação da convicção do Magistrado, a fim de se alcançar a verdade real, revela-se imperioso levá-los em consideração.

Segundo a distinção trazida pelo doutrinador Alvim Arruda:

“A verdade formal, ao contrário da substancial, é aquela refletida no processo, e juridicamente apta a sustentar a decisão judicial.” (ARRUDA ALVIM, José Manoel. “Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil” in Revista de processo, no 1, São Paulo: Revista dos Tribunais, jan/mar. 1976).

A posição legal, doutrinária e jurisprudencial indica que o processo (mesmo que cível) deve envidar seus esforços para verdadeiramente refletir o mundo real, isto é, a jurisdição no desenvolvimento de seu ofício deve se pautar pela busca da verdade substancial, pois é a ocupação principal do processo: conhecer, mas não tão somente a verdade trazida aos autos, e sim a verdade real.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça tem admitido a juntada excepcional de documento até mesmo com o Recurso de Apelação, desde que respeitado o princípio do contraditório e não esteja configurada a má-fé de quem apela.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SONEGADOS C/C SOBREPARTILHA. DOCUMENTOS.

APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de ser possível a juntada extemporânea de documentos ao processo, desde que ouvida a parte contrária e inexistente má-fé.

2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.009.619/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)”

Na mesma toada segue o art. 435, parágrafo único, do CPC, ao admitir a juntada posterior dos documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou contestação, desde que respeitada a boa-fé.

De tal modo, não se pode conceber que o formalismo decorrente da não aceitação da prova produzida possa afastar a verdade dos fatos, permitindo o enriquecimento ilícito da parte devedora, mesmo diante da comprovação, ainda que extemporânea, de que realizou as compras no cartão de crédito.

Não é demais salientar que referidos documentos foram submetidos ao crivo do contraditório, visto que a parte contrária, intimada, apresentou contrarrazões, limitando-se a arguir a juntada extemporânea dos documentos.

Nesse diapasão, o exame dos autos revela que a instituição Apelante comprovou a existência da relação jurídica por meio da apresentação das faturas mensais, as quais discriminam as compras realizadas, os encargos aplicados e a evolução do débito.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios, inclusive deste Egrégio Tribunal, tem reconhecido que a utilização do cartão de crédito e o envio regular das faturas são elementos probatórios suficientes para a caracterização da relação obrigacional e do inadimplemento.

As faturas anexadas indicam claramente o consumo de crédito por parte do Apelado, com pagamentos parciais em determinados períodos e posterior inadimplemento.

A inércia do devedor em contestar os lançamentos que lhe foram mensalmente encaminhados reforça a presunção de veracidade e regularidade dos valores cobrados, nos termos da boa-fé objetiva e da teoria da aparência.

Ressalte-se que o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, impõe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, o que, no presente caso, não ocorreu.

Diante desse panorama, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente a ação de cobrança, condenando o Apelado ao pagamento do débito constantes nas faturas

juntadas nos autos, com os encargos contratados até o efetivo pagamento.

Considerando o provimento do Recurso, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, condenando o Apelado ao pagamento das custas processuais e

honorários advocatícios, conforme fixado no ato sentencial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a relação contratual entre as partes e julgando procedente o pedido inicial, a fim de condenar Paulo Roberto Mendes ao pagamento do débito cobrado pelo Banco Bradesco S/A constantes nas faturas juntadas nos autos, com os encargos contratados até o efetivo pagamento, a serem apuradas em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025